Tribunal: TJMT
Processo: 1001029-50.2021.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001029-50.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[NEMER MOHAMED REICHEMBACH FARES - CPF: 710.897.051-15 (APELADO), ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA - CPF: 039.335.411-31 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), H. R. F. - CPF: 081.714.411-06 (APELADO), NEMER MOHAMED REICHEMBACH FARES - CPF: 710.897.051-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL – REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA -

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA - DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – JUROS MORATÁRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA DO ARBITRAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O cancelamento do voo com base na reestruturação da malha aérea é incapaz de isentar a responsabilidade da companhia aérea, mormente se tratar em fortuito interno.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Tratando de condenação por dano moral decorrente de relação contratual, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir da citação, nos termos do art. 405, do C. Civil e, a correção monetária, a partir do arbitramento
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Gol
Linhas Aéreas S.A.
, visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Várzea Grande, que na ação de indenização movida por
H. R. F., representado por
Nemer Mohamed Reichembach Fares
, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido com juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento, além das custas processuais e honorários advocatício fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, pugna a apelante pela reforma da sentença, mencionando que a alteração do voo de ida foi previamente comunicado ao apelado, não havendo falar em falha na prestação de serviço. Com relação ao voo de volta também sustenta a ausência de qualquer irregularidade, uma vez que o atraso decorreu de acontecimento imprevisível, caracterizando a exclusão de responsabilidade da ré.

Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
fixado a título de dano moral
, bem como a alteração do
dies quo
da correção monetária e juros moratórios a partir da sentença.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 120962515) pugnando pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 27 de abril de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Heik Reichembach Fares
,
representado por
Nemer Mohamed Reichembach Fares
moveu
ação de indenização contra
Gol
Linhas Aéreas S.A.,
aduzindo que
adquiriu passagem aérea da empresa ré, ida e volta, partindo de Cuiabá – Fortaleza, para o dia 02.03.20, às 05h40, e retorno em 06.03.2020, às 16h20. Contudo, no dia do embarque, foi informado quando ao cancelamento do voo e que seria reacomodado em outro no mesmo dia.

Menciona que após tratativas, conseguiu ser embarcado em voo de outra companhia aérea a fim de não prejudicar a reserva hoteleira. Não o bastante, o voo de volta sofreu atraso que ocasionou a perda do voo de conexão.

Aduz que diante disso, a chegada que se daria inicialmente no dia 06.03.20 às 22h, chegou no aeroporto de destino somente no dia 07.03.20, às 10h.

Diante disso, ajuizou a presente demanda, visando a reparação pelo dano moral.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
,
julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido com juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento, além das custas processuais e honorários advocatício fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
(id. 120962507).

Inconformada, pugna a apelante pela reforma da sentença, mencionando que a alteração do voo de ida foi previamente comunicado ao apelado, não havendo falar em falha na prestação de serviço. Com relação ao voo de volta também sustenta a ausência de qualquer irregularidade, uma vez que o atraso decorreu de acontecimento imprevisível, caracterizando a exclusão de responsabilidade da ré. Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
fixado a título de dano moral
, bem como a alteração do
dies quo
da correção monetária e juros moratórios a partir da sentença.

Pois bem. É cediço que
a responsabilidade do transportador aéreo pelos danos decorrentes da prestação defeituosa do serviço é objetiva, conforme preconiza o artigo 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor, dispensando a demonstração de culpa.

Conforme se infere dos autos, de fato, restou demonstrado a alteração unilateral do voo originalmente adquirido pelo apelado, limitando a apelante justificar com base na extrapolação de horas de trabalho da tripulação, incapaz de isentar a responsabilidade mormente se tratar em fortuito interno.

Além disso, não se desincumbiu a apelante demonstrar o alegado, não constando dos autos qualquer documento neste sentido.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – APLICABILIDADE CDC – ATRASO DE VOO – REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AEROVIÁRIA – AUSÊNCIA DE PROVA – VIAGEM INTERNACIONAL - ATO ILÍCITO CONFIGURADO– DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO MANTIDO - JUROS DE MORA A PARTIRDA CITAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. Cabia a empresa comprovar que o cancelamento do voo se deu em razão de reestruturação da malha aeroviária, porém não se desincumbiu. Configura o dever de indenizar se a empresa aérea não demonstra que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 14, §3o do Código de Defesa do Consumidor). A indenização por dano moral fixada com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em dissonância com parâmetros adotados pelo E. Superior Tribunal de Justiça deve ser mantida. Os juros de mora incidem a partir da citação, por se tratar de relação contratual
.” (TJMT , Rac 1047848-93.2019.8.11.0041, 1a Câm. de Direito Privado, Desa. Rel. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 20.04.21).

“
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSPORTE AÉREO. Reestruturação da malha aérea. Fato previsível que não exclui a responsabilidade da transportadora. Má prestação do serviço caracterizada. Atraso de voos que ocasionou a chegada do autor ao destino após horas do inicialmente previsto (oito horas na ida e cinco na volta), sem assistência com alimentação Opção pelo transporte aéreo se relaciona justamente com a rapidez prometida. Dano moral caracterizado. "Quantum" indenizatório fixado em R$10.000,00, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO
”. (TJSP, Rac n. 1014811-41.2020.8.26.0003, 17a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Afonso Braz, j. 31.03.21).

Dessa forma, não resta dúvida quanto a falha na prestação do serviço oferecido, concernente no atraso de voo adquirido pelo apelado e ausência de assistência adequada, restando caracterizado o dever de indenizar da ré.

Logo, há de se concluir que pela responsabilidade da apelante quanto ao dano sofrido pela apelada, em razão da má prestação do serviço, sendo imperiosa a condenação da apelante pelo dano extrapatrimonial, de modo que passa-se a análise do
quantum
indenizatório, objeto de irresignação recursal.

É sabido que a Constituição Federal em seu art. 5o, inc. V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Sendo assim, é certo que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-lo, visando à compensação pelo dano sofrido.

A jurisprudência é pacífica no entendimento de que o magistrado possui o livre convencimento para fixar o valor que entender justo a título de indenização por dano moral,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. MAJORAÇÃO.
Não havendo limites quantitativos legais para o arbitramento do valor devido a titulo de indenização por danos morais, deve esta ser fixada ao livre arbítrio do juiz, observando, por óbvio, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Para tanto, indispensável a fixação da quantia de forma compatível com a reprovabilidade da conduta, com a gravidade do dano por ela ocasionado, com as condições econômicas e sociais das partes. APELO PROVIDO.
(TJRS, RAC n. 70034070003, 9a Câm. Cív., Rel. Des. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 23.06.2010 – negritei e grifei)

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a apelante à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

No que tange a alteração do
dies quo
dos juros moratórios e da correção monetária, tenho que merece prosperar em parte a irresignação do apelante, pois, se tratando de condenação por dano moral decorrente de relação contratual, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir da citação, nos termos do art. 405, do C. Civil e, a correção monetária, a partir do arbitramento.

Assim, merece reforma a sentença somente para fixar os juros de mora a partir da citação.

Em face do exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 27 de abril de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022